Tribunal: TJSP
Processo: 1001483-88.2019.8.26.0323
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res no 192/14 e no 59/2008 – Precedente do C. STF - Sentença mantida – Recurso de Apelação e Reexame Necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001483-88.2019.8.26.0323; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Professora contratada por tempo determinado, na forma do art. 37, IX, da CF/88 – Pretensão ao recebimento de férias, terço constitucional e 13o salário – Admissibilidade – Inteligência das Leis Complementares no 192/14 e no 59/2008 – Precedente do C. STF - Sentença mantida – Recurso de Apelação e Reexame Necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001483-88.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LORENA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CRISTIANE
DA SILVA MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001483-88.2019.8.26.0323 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário no: 1001483-88.2019.8.26.0323 (Digital)
Comarca:
Lorena
2a Vara Cível
Apelante:
MUNICÍPIO DE LORENA
Apelada:
CRISTIANE DA SILVA MIGUEL
Voto no 22.793
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM Professora contratada por tempo
determinado, na forma do art. 37, IX, da CF/88 Pretensão ao
recebimento de férias, terço constitucional e 13o salário

Admissibilidade
Inteligência das Leis Complementares no
192/14 e no 59/2008 Precedente do C. STF - Sentença mantida
Recurso de Apelação e Reexame Necessário desprovidos.
Trata-se de ação proposta por CRISTIANE DA SILVA MIGUEL em
face do MUNICÍPIO DE LORENA, pretendendo o reconhecimento de seu direito ao
recebimento de férias, terço constitucional e 13o salário, bem como a condenação do
Réu ao pagamento dos valores devidos a esse título, no período em que laborou na
condição de servidora contratada temporariamente para o exercício da função de
Professora, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal (fls. 01/09).
A r. sentença de fls. 655/660, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das férias, do terço
constitucional, além do 13o salário, respeitada a prescrição quinquenal, com acréscimo
de juros e correção monetária. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as
partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observada
a condição da Autora de beneficiária da gratuidade da justiça.
Inconformada,
apela
a
Municipalidade
(fls.
662/677),
sustentando, em síntese, que a contratação temporária decorrente de excepcional
interesse público é estabelecida pela Lei Complementar no 192/2014, o que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001483-88.2019.8.26.0323 -Voto no
3
aplicabilidade das demais leis dada sua especialidade. Aduz que a referida lei não
contemplou o pagamento de férias, terço constitucional e 13o salário, salientando a
incompatibilidade do pagamento de tais benefícios com a natureza transitória e
precária da função exercida pela Autora. Por fim, diante da afronta à separação dos
poderes, pugna pela reforma da r. sentença, julgando-se improcedente a ação.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (artigo
1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de contrarrazões (fls.
680/685).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que a Autora, contratada temporariamente
para o exercício da função de Professora na forma do artigo 37, inciso IX, da
Constituição Federal, propôs a presente ação pretendendo o reconhecimento de seu
direito ao recebimento de férias, terço constitucional e 13o salário, bem como a
condenação do Réu ao pagamento dos valores devidos a esse título no período de
12.09.2013 a 10.08.2014; 25.08.2014 a 21.12.2014; 10.09.2015 a 18.12.2015;
02.03.2017 a 18.12.2017 e 05.03.2018 a 18.12.2018, com acréscimo de juros e
correção monetária (fls. 01/09).
Consoante se depreende dos autos, a Apelação e o Reexame
Necessário não comportam provimento.
De início, não se verifica a prescrição de fundo do direito, visto
que, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo e não havendo negativa na esfera
administrativa, há somente a prescrição das parcelas vencidas no período quinquenal
que antecederam a propositura da ação, aplicando-se à hipótese o Enunciado da
Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Súmula no 85. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
Nesse sentido, assinale o entendimento subsumido no artigo 3o do
Decreto no 20.910/32, segundo o qual determina que “quando o pagamento se dividir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001483-88.2019.8.26.0323 -Voto no
4
por dias, meses ou anos a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à
medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente Decreto”.
Ademais, não havendo manifestação expressa da Administração
Estadual no sentido da negativa ou concessão do direito, não se pode falar em
prescrição do fundo de direito.
No mérito, melhor sorte não assiste ao Apelante.
A Lei Complementar no 192/2014, que dispõe sobre a contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, estabelece o seguinte:
Art. 5o - Salvo na hipótese prevista nos parágrafos do art. 3o [médicos
contratados em situação de calamidade pública], a remuneração do
pessoal contratado nos termos desta Lei será fixado conforme o
que dispõe as Leis que compõem a Estrutura Básica de Cargos e
Salários da Prefeitura Municipal e seus anexos.
A par disso, registre-se que o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Lorena (Lei Complementar no 59/2008) prevê o direito ao
recebimento de férias e do respectivo terço constitucional, além da gratificação
natalina (13o salário), nos seguintes termos:
Das Férias
Artigo 73 Todo servidor poderá gozar anualmente, de um período de
férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada
pela chefia competente.
§2o - Somente depois do primeiro ano de exercício no cargo público, o
servidor adquirirá direito a férias, cujo gozo é obrigatório.
(...)
Artigo 74 Independentemente de solicitação será pago ao servidor, por
ocasião das férias, um adicional de 1/3 da remuneração correspondente
ao período de férias.
Da Gratificação Natalina
Artigo 194 O servidor exonerado perceberá Gratificação Natalina (13o
salário) proporcionalmente aos meses de exercício sobre a remuneração
do mês da exoneração.
No mais, tenha-se presente que a extensão dos direitos sociais
previstos no artigo 7o, incisos VIII (décimo terceiro) e XVII (férias e terço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001483-88.2019.8.26.0323 -Voto no
5
constitucional) da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente já
restou pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:
SERVIDOR TEMPORÁRIO DIREITOS SOCIAIS EXTENSÃO. De
acordo com o entendimento do Supremo, o servidor contratado
temporariamente tem jus aos direitos sociais previstos no artigo 7o
da Constituição Federal. Precedentes: Recurso Extraordinário no
287.905/SC, da relatoria da ministra Ellen Gracie, redator do acórdão
ministro Joaquim Barbosa; Recurso Extraordinário no 234.186/SP, da
relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.
(ARE 676665 AgR-ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114
DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015);
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito
Administrativo.
2.
Servidor
público
contratado
em
caráter
temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos
direitos sociais previstos no art. 7o da CF, nos termos do art. 37,
IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de
férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão
de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (ARE 681356 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182
DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012).
Dessa forma, em razão do trabalho prestado nos períodos
indicados na inicial, de rigor o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores
relativos a férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, respeitada
a prescrição quinquenal.
No mesmo sentido, são esclarecedores os julgados deste E.
Tribunal de Justiça, inclusive com julgado desta 4a Câmara de Direito Público, que a
seguir se transcrevem:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Lorena. Professora contratada
por tempo determinado, na forma do art. 37, IX, da CF. Pretensão ao
recebimento de férias, acrescida do terço constitucional, e 13o salário.
Admissibilidade Direitos sociais assegurados no art. 7o c.c. art. 39, §
3o, da CF. Inteligência do art. 5o da LCM no 192/14; do art. 50, da LCM
no 37/2006; e dos arts. 73, 74, 191 e 194 da LCM no 59/2008.
Precedentes. Recursos não providos, com observação. (TJSP; Apelação
/ Remessa Necessária 1001154-76.2019.8.26.0323; Relator (a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001483-88.2019.8.26.0323 -Voto no
6
de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020);
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL (LORENA) REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VERBAS RESCISÓRIAS
Pretensão inicial da autora, na qualidade de ex-servidora do Município
de Lorena, contratada temporariamente para o exercício da função
atividade de professora, voltada ao recebimento de verbas rescisórias
supostamente devidas em razão da extinção do vínculo funcional
mantido com a Administração Municipal
admissibilidade - a
contratação por prazo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88) é
regida pelo regime jurídico-administrativo e não pelo regime
exclusivamente celetista Lei Complementar Municipal no 43/2007 que
determina a observação das regras aplicáveis aos demais servidores do
magistério local (art. 4o) extinção do vínculo funcional ao fim de cada
ano letivo - sucessivas readmissões da autora, para laborar em anos
seguidos e sem solução de continuidade, que se caracteriza como
situação funcional suficiente a ensejar o direito ao recebimento de
férias, respectivo terço constitucional e 13o salário proporcionais

sentença de procedência da demanda mantida. Recurso voluntário da
Municipalidade e remessa a que se nega provimento. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1001499-42.2019.8.26.0323; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020);
APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
Município de
Lorena - Ação de procedimento comum Professora contratada por
tempo determinado Direito a férias, acrescida do terço constitucional
e 13o salário
Admissibilidade
Inteligência do artigo 5o da Lei
Complementar no 192/14; artigo 5o da Lei Complementar no 37/06;
artigos 73, 74 e 191, todos da Lei Complementar no 59/08 e artigos 7o,
incisos VIII e XVII e 37, inciso IV, todos da Constituição Federal
Precedentes, inclusive do STF Sentença de procedência mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001636-24.2019.8.26.0323; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/04/2020).
Por força do disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo
Civil, mostra-se devido o arbitramento da verba honorária sucumbencial cumulativa
para a fase recursal.
Portanto, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos
estritamente para a fase cognitiva recursal em R$100,00, sem prejuízo do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001483-88.2019.8.26.0323 -Voto no
7
já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau (fls. 660).
Diante do exposto, nega-se provimento à Apelação e ao Reexame
Necessário, mantendo-se a r. sentença.
ANA LIARTE
Relatora